Tribunal: TJDFT
Processo: 0002676-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, § 1o, I, E ART. 303, CAPUT E § 1o, C.C. § 1o DO ART. 302, III, C.C. ART. 298, I, TODOS DA LEI N. 9.503/97. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97 já que comprovado que o acusado afastou-se do local do fato sem prestar o devido socorro à vítima.
2. Afigura-se inviável a pretensão de afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, tendo em vista que o julgador de piso trouxe considerações ancoradas em minudentes análises do caso concreto.
3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Comprovada a menoridade relativa, esta deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.